Tribunal: TJDFT
Processo: 0752455-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. LIGAÇÃO DE SUPOSTO PREPOSTO DO SETOR ANTIFRAUDE DO BANCO. FALSA ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTATO EFETUADO PARA NÚMERO INDICADO NO VERSO DO CARTÃO. ORIENTAÇÃO/INSTRUÇÃO PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO APARELHO CELULAR. OPERAÇÕES INCOMUNS. QUEBRA DE PERFIL. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DO SISTEMA ANTIFRAUDES. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para (i) declarar a nulidade da transação bancária não efetuada pela autora; (ii) condenar o banco a restituir o valor de R$10.000,00 referente ao dano material; e (iii) condenar o réu à indenização no valor de R$20.000,00, a título de danos morais
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
6. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
7. Consigne-se que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de consumo do cliente.
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material daconsumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
9. Nessa perspectiva,cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. Conforme se depreende da narrativa da autora, não infirmada pelo réu, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do réu, por pessoa que, além de saber seu nome, tinha ciência da sua relação jurídica com réu. Referida pessoa se identificou como funcionário do setor antifraudes e informou a realização de uma movimentação atípica em sua conta, referente a compra realizada na cidade do Rio de Janeiro.
11. Por orientação do suposto preposto do banco, a autora realizou chamada para o número de atendimento inscrito no verso do cartão do referido banco, oportunidade em que outro suposto atendente do réu lhe orientou a realizar procedimentos via aplicativo instalado em seu telefone celular, para que verificação de eventual existência de vírus.
12. Foi nesse contato que a autora foi convencida a instalar um programa (QuickSupport) em seu telefone celular e, em seguida, realizar, a partir do aplicativo do banco no telefone celular, duas transações, via Pix, no valor de R$1,00. A primeira, de sua conta no banco réu para outra, de outro banco, de sua titularidade. A segunda, da conta de outro banco, para a sua conta com o banco réu. Realizados os procedimentos, foi realizado à revelia da autora, um Pix no valor de R$ 10.000,00 para conta de terceiro desconhecido.
13. A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações da autora de que a partir do atendimento realizado via telefone do banco, inscrito no verso do cartão, foi convencida da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação pelo setor antifraudes, já que advinda de preposto do banco.
14. O fato de a autora, realizar os procedimentos indicados por suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência do seu nome e da existência conta corrente, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para a autora, mas também para o homem médio, de que a verificação era necessária.
15. Necessário destacar que a autora utilizou canal atendimento disponibilizado pelo réu (telefone indicado no verso do cartão), de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais da cliente e dos negócios jurídicos com ela firmado, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
16. Demais disso, não se mostra razoável presumir que a consumidora saiba e/ou perceba a diferença entre os atendimentos oficiais e o atendimento falso gerado a partir do contato com o número de telefone disponibilizado pelo réu.
17. No contexto em que os fatos ocorreram, a falsidade das ligações não poderia ser facilmente percebida pela autora e não havia motivos para a autora duvidar dos atendimentos realizados por supostos prepostos do réu. Desse modo, não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
18. Outrossim, o fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu e obter acesso aos dados privados da vítima, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
19. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
20. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever mínimo de cautela na verificação das informações antes de realizar os procedimentos em seu telefone celular.
21. No entanto, a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os fatos e documentos apresentados, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
22. Com efeito, a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
23. Na hipótese, observa-se que, de maneira totalmente atípica, foi realizado e recebido um Pix no valor de R$ 1,00 (um real) e, em seguida, efetuada uma transferência via Pix no valor de R$10.000,00, em quantia muito superior aos realizados pela parte autora, nos últimos 6 (seis) meses (ID 33062815), de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
24. Os elementos de provaconstantes no processo demonstramque o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco, foi incapaz de identificar e apontar com suspeita de fraude aoperaçãocontestadaque difere, em muito, do perfil de movimentação bancária e compras da usuária.
25. Registre-se que, caso fosse tão seguro e eficiente a tecnologia do sistema adotado pela instituição, haveria plenas condições deidentificar e apontar como suspeita de fraude a transferência bancária via Pix e em valor que foge do perfil da usuária.Vale dizer: referidas operações, no mínimo, poderiam ter levantado suspeita diante dos valores (um Pix enviado e outro recebido no valor de R$ 1,00 e um de R$ 10.000,00) que fogem do perfil de movimentação bancária da autora.
26. A utilização indevida dos dados da autora e a realização de transação bancária por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
27. Assim, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários da autora; (ii) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária; e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecido.
28. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora.
29. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelademandante.
30. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.
31. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
32. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela atuação de estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
33. É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
34. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.
35. O réu, ciente das inúmeras fraudescometidas contra seus consumidores, aodisponibilizar o serviçosem a adoção de mecanismos mais seguros, assume o risco pelos danos causados aos consumidores.
36. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
37. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
38. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora faz jus à restituição correspondente ao valor do Pix realizado mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).
39. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
40. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
41. A autora teve seus dados pessoais vazados e os valores, decorrentes de seu trabalho, subtraídos de sua conta. Além disso, ao buscar auxílio do banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.
42. O réu, mesmo ciente da fraude edos reclames da parte autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo da transferência realizada mediante fraude (R$ 10.000,00).
43. A operação realizada mediante fraude, certamente, causou desequilíbrio nas finanças da autora que necessitou da ajuda de amigos para cobrir a suas despesas mensais, conforme comprovado nos extratos que instruíram a inicial.
44. Supera os limites do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade a transferência bancária mediante fraude praticada por terceiro com a utilização indevida dos dados da autora, seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito do prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
45. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
46. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
47. Dessarte, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais.
48. Recursoconhecido e parcialmente provido.
49. Sentença reformada para condenar o réu a responder pelos danos materiais causados à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ); bem como, na obrigação de pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
50. Sem condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
51. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.